Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705167-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS AGRAVADO: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, ora liquidante/agravante, em face do despacho proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, na Ação de Liquidação por Arbitramento proposta em desfavor de RODRIGO FLAVIO SA RORIZ, ora liquidado/agravado, nos seguintes termos (ID no 114649730 dos autos de origem): “Remetam-se os autos ao arquivo, de modo a oportunizar ao demandante o tempo necessário à obtenção dos documentos a que aludiu na petição de ID 113836373, necessários à regular deflagração do procedimento de liquidação da sentença, nos termos das decisões de ID 109770438 e ID 99852128.” Irresignada, a parte agravante HUBERT PETER THEODOOR JACOBS interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 32838273). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que para a liquidação do acórdão proferido necessária a realização da perícia no imóvel. Argumenta que a perícia é de fundamental importância para a apuração do saldo a ser recebido pela parte liquidante. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, determinando a realização da prova pericial. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 99852128 dos autos de origem). É o breve relatório. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em 09/08/2021, foi proferida decisão, indeferindo a realização de exame pericial (ID no 99852128 dos autos de origem). Em 09/11/2021, a parte agravante compareceu aos autos de origem e pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a realização da prova pericial (ID no 108117255 dos autos de origem). Sobreveio despacho, em 26/11/2021, mantendo a decisão proferida no ID no 99852128 (ID no 109770438 dos autos de origem). Novo pedido de reconsideração (ID no 113836373 dos autos de origem), com posterior despacho determinando o arquivamento dos autos durante o tempo necessário à obtenção da perícia pela parte agravante (ID no 114649730). Constata-se que o despacho recorrido não possui conteúdo decisório, uma vez que se limitou a manter a decisão anterior, bem como o recurso foi interposto fora do prazo preconizado pelo § 5o, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil. Ademais, os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual civil vigente. Não constituem recursos e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem e tampouco interrompem os prazos para a interposição dos recursos cabíveis. Por fim, o Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em preliminar de apelação. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, bem como sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 10:48:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora